Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao Juízo das Execuções Penais a fixação do valor da prestação pecuniária, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como das condições financeiras do executado.

2. Os documentos constantes dos autos demonstram que a reeducanda tem condições financeiras de adimplir a pena fixada em 10% (dez por cento) de seu salário líquido mensal, sem comprometer a sua subsistência.

3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.